Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-98.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto tentado. Princípio da insignificância. Reincidência em crime patrimonial. Inaplicabilidade da bagatela. Redução da pena pela tentativa. Iter criminis avançado. Fração máxima inviável. Reincidência. Regime semiaberto. Pré-questionamento. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto tentado, na qual a defesa requer a absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância, sob o argumento de que os bens subtraídos — seis pacotes de café — possuem valor inferior a 20% do salário-mínimo e natureza alimentícia. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa (2/3), a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e o pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância em crime de furto tentado quando o agente é reincidente em crime patrimonial; (ii) estabelecer se é possível aplicar a fração máxima de redução da pena pela tentativa diante de iter criminis avançado; (iii) determinar se a reincidência permite a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena; e, (iv) verificar se é necessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de pré-questionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos vetores definidos pela jurisprudência do STF e do STJ: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A reiteração criminosa impede a incidência do princípio da bagatela, porque evidencia maior reprovabilidade da conduta e demonstra que o agente mantém comportamento delitivo reiterado.
5. A reincidência do apelante em crime patrimonial, com condenação definitiva por roubo, afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, requisito indispensável para o reconhecimento da atipicidade material.
6. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo menor quando a conduta se aproxima da consumação.
7. O agente ingressa no estabelecimento comercial, seleciona os produtos, oculta-os em mochila e ultrapassa o caixa sem pagamento, circunstâncias que demonstram execução praticamente completa do delito, impedida apenas pela intervenção de terceiros.
8. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, impondo a adoção de regime mais gravoso nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
9. O pré-questionamento se considera satisfeito quando a matéria é efetivamente analisada pelo órgão julgador, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.